Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-68.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007752-68.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIMAR PIMENTEL DE BRITO - CPF: 921.993.053-68 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 136703671), a qual
conheceu
do recurso interposto pelo reclamante e
deu-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 606,72 (seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos)
.

Em argumento recursal, o agravante alega que a referida decisão merece reforma, ante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pugnando pela fixação dos danos morais.

Em contrarrazões (id. 147832199), a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136703671, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis:

(...)
Vistos etc.

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. no 125286154, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada (id. 125286157).

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões
,
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a
:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)

Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Com efeito, tendo em vista que
o presente recurso
se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que
visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal
,
passo diretamente à apreciação da matéria.

Da análise do documento anexado nos autos (id. no 125283233), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 606,72 (seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da demandada.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo,

tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(30/08/2019 - id. 128610161)
,

já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelo BANCO DO BRASIL S/A, com exibição em 17/08/2019, a qual somente foi excluía em 01/12/2021 e CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO, exibida em 19/07/2019,
conforme se vê do histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 25 de Julho de 2022

Carta No
HA0722058668

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
92199305368

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 92199305368:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002346054 15/07/2018 14/08/2018 24/08/2018 10/05/2019 217,54

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000110364233 02/10/2018 30/10/2018 11/11/2018 16/11/2018 4.088,32

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000914667943 05/06/2019 03/07/2019 18/07/2019 09/07/2019 § 4.976,45

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000914993447 05/06/2019 03/07/2019 18/07/2019 09/07/2019 § 2.174,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000110364233 06/07/2019 05/08/2019 17/08/2019 01/12/2021 720,47

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG095532000005550032 13/08/2019 29/08/2019 13/09/2019 22/05/2020 2.075,81

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766010309630066 09/07/2019 20/11/2019 05/12/2019 22/05/2020 449,20

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000914667943 05/01/2020 21/01/2020 02/02/2020 09/03/2020 4.752,09

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000914993447 05/01/2020 21/01/2020 02/02/2020 09/03/2020 2.037,33

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766010309630066 05/06/2020 16/06/2020 03/08/2020 19/08/2020 477,55

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG095532000005550032 05/06/2020 16/06/2020 03/08/2020 19/08/2020 2.482,67

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766010309630066 05/09/2020 15/09/2020 02/11/2020 21/11/2020 491,46

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG095532000005550032 05/09/2020 15/09/2020 02/11/2020 21/11/2020 2.555,01

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766010309630066 22/12/2020 05/01/2021 18/01/2021 20/03/2021 503,68

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG095532000005550032 22/12/2020 05/01/2021 18/01/2021 20/03/2021 2.618,63

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766010309630066 09/04/2021 20/04/2021 03/05/2021 03/12/2021 522,55

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG095532000005550032 09/04/2021 20/04/2021 03/05/2021 03/12/2021 2.716,59

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002346054 15/07/2018 04/07/2019 19/07/2019 358,35

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000914667943 05/12/2020 04/01/2021 16/01/2021 4.518,23

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000914993447 05/12/2020 04/01/2021 16/01/2021 1.943,05

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

110364233 06/07/2019 20/05/2022 02/06/2022 5.744,07

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 25/07/2022 às 18:12:31

================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 606,72 (seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos).

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

(...)

Logo, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resta caracterizado o dever de indenizar quando preexistente anotação legítima em nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Desse modo, como não restou demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, não prospera a pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 136703671, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022